Tribunal: STJ
Processo: 1003822-04.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983870 - DF(2025/0251081-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F DO A
ADVOGADOS
: MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO001214
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO002657
ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO001046
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES
DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelos crimes de receptação qualificada,
associação criminosa e falsidade ideológica contra acórdão que negara provimento a agravo
regimental em recurso especial, mantendo decisão que, à luz da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento, inadmitira a revisão da condenação.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em recurso especial apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
aptas a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, inclusive quanto:
(i) à aplicação da
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório; (ii) à
Súmula 7/STJ
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento; (iii) à
insuficiência da demonstração de divergência jurisprudencial; (iv) à impossibilidade de
concessão de
de ofício como sucedâneo recursal; e (v) ao alegado dever de
habeas corpus
enfrentamento de matéria constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPP,
e apenas se
art. 619)
prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não podendo ser utilizados
como via para rediscutir o mérito do acórdão ou para obter a reforma do julgado por mero
inconformismo.
4. Não se verificam no acórdão embargado os vícios alegados, pois a decisão enfrentou de modo
suficiente as teses relevantes, notadamente ao consignar que a desconstituição da condenação
pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e falsidade ideológica demandaria
revolvimento do conjunto fático‐probatório, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54676735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d1051c49-8c3b-493f-a9e8-c2ddb613fe34

5. A Corte de origem, a partir da análise probatória, concluiu pela prática, pelo réu, dos delitos
imputados, de modo que a pretensão absolutória no recurso especial implica reexame de provas
vedado na via eleita.
6. As demais teses recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido e não foram opostos
embargos de declaração na instância de origem para provocar o exame dos pontos tidos por
omissos, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, não se verificando negativa de
prestação jurisdicional.
7. O acórdão embargado também assentou que não se aperfeiçoou a demonstração de
divergência jurisprudencial, uma vez que o recorrente se limitou à transcrição de ementas e
trechos de julgados, sem o indispensável cotejo analítico entre os arestos confrontados, nem a
demonstração da identidade fática e da interpretação divergente da legislação federal.
8. Reafirmou-se a impossibilidade de utilização do
de ofício como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou como meio de superar óbices de admissibilidade do recurso especial.
9. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal
Federal.
10. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada e tendo o
acórdão embargado sido proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que veiculam pretensão de rediscussão
do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito do
art. 619
acórdão, exigindo a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
2. A absolvição do réu pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e falsidade
ideológica, quando as instâncias ordinárias reconheceram a autoria e a materialidade com base
em amplo acervo probatório, demanda revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de oposição de embargos de declaração na instância de origem para suscitar
matérias tidas como omitidas impede o reconhecimento do prequestionamento e atrai, por
analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF ao conhecimento do recurso especial.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com indicação da similitude fática e da interpretação diversa da
mesma norma federal, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas.
5. É incabível exigir do Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, bem como utilizar o
de ofício como
habeas corpus
sucedâneo recursal para superar óbices de admissibilidade do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CP, arts. 59 e 68;
art. 619;
art. 654,
CR/1988,
IX;
art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, 11.12.2024;
REsp 2.042.650/RN,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, 7.2.2023; STJ,
Quinta
AREsp 2.101.054/PR,
REsp 2.081.486/RJ,
Turma, 18.2.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, 13.9.2022; STJ, EDcl no
REsp 1.945.790/MS,
AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, 22.9.2020.
AREsp 1.634.077/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54676735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d1051c49-8c3b-493f-a9e8-c2ddb613fe34

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d1051c49-8c3b-493f-a9e8-c2ddb613fe34

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983870 - DF(2025/0251081-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F DO A
ADVOGADOS
: MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO001214
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO002657
ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO001046
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES
DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelos crimes de receptação qualificada,
associação criminosa e falsidade ideológica contra acórdão que negara provimento a agravo
regimental em recurso especial, mantendo decisão que, à luz da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento, inadmitira a revisão da condenação.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em recurso especial apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
aptas a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, inclusive quanto:
(i) à aplicação da
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório; (ii) à
Súmula 7/STJ
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento; (iii) à
insuficiência da demonstração de divergência jurisprudencial; (iv) à impossibilidade de
concessão de
de ofício como sucedâneo recursal; e (v) ao alegado dever de
habeas corpus
enfrentamento de matéria constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPP,
e apenas se
art. 619)
prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não podendo ser utilizados
como via para rediscutir o mérito do acórdão ou para obter a reforma do julgado por mero
inconformismo.
4. Não se verificam no acórdão embargado os vícios alegados, pois a decisão enfrentou de modo
suficiente as teses relevantes, notadamente ao consignar que a desconstituição da condenação
pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e falsidade ideológica demandaria
revolvimento do conjunto fático‐probatório, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A Corte de origem, a partir da análise probatória, concluiu pela prática, pelo réu, dos delitos
imputados, de modo que a pretensão absolutória no recurso especial implica reexame de provas
vedado na via eleita.
6. As demais teses recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido e não foram opostos
embargos de declaração na instância de origem para provocar o exame dos pontos tidos por
omissos, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, não se verificando negativa de
prestação jurisdicional.
7. O acórdão embargado também assentou que não se aperfeiçoou a demonstração de
divergência jurisprudencial, uma vez que o recorrente se limitou à transcrição de ementas e
trechos de julgados, sem o indispensável cotejo analítico entre os arestos confrontados, nem a
demonstração da identidade fática e da interpretação divergente da legislação federal.
8. Reafirmou-se a impossibilidade de utilização do
de ofício como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou como meio de superar óbices de admissibilidade do recurso especial.
9. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal
Federal.
10. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada e tendo o
acórdão embargado sido proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que veiculam pretensão de rediscussão
do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito do
art. 619
acórdão, exigindo a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
2. A absolvição do réu pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e falsidade
ideológica, quando as instâncias ordinárias reconheceram a autoria e a materialidade com base
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

em amplo acervo probatório, demanda revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de oposição de embargos de declaração na instância de origem para suscitar
matérias tidas como omitidas impede o reconhecimento do prequestionamento e atrai, por
analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF ao conhecimento do recurso especial.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com indicação da similitude fática e da interpretação diversa da
mesma norma federal, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas.
5. É incabível exigir do Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, bem como utilizar o
de ofício como
habeas corpus
sucedâneo recursal para superar óbices de admissibilidade do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CP, arts. 59 e 68;
art. 619;
art. 654,
CR/1988,
IX;
art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, 11.12.2024;
REsp 2.042.650/RN,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, 7.2.2023; STJ,
Quinta
AREsp 2.101.054/PR,
REsp 2.081.486/RJ,
Turma, 18.2.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, 13.9.2022; STJ, EDcl no
REsp 1.945.790/MS,
AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, 22.9.2020.
AREsp 1.634.077/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão de minha
M F DO A
relatoria que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 1377-1378).
O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que: (i)
houve aplicação automática da
sem exame da natureza jurídica das teses
Súmula 7/STJ,
deduzidas e da distinção entre reexame probatório e controle de legalidade; (ii) reconheceu-se
ausência de prequestionamento sem enfrentar a alegada negativa de prestação jurisdicional e as
teses autônomas suscitadas, inclusive quanto ao
§ 2o, III, do CPP; (iii) não houve
art. 315,
manifestação sobre a dimensão constitucional das teses, notadamente a vedação à decisão
surpresa e o dever de fundamentação adequada previsto no
IX, da Constituição da
art. 93,
República, à luz do Tema 339 do Supremo; e (iv) foram utilizados, na condenação mantida na
origem, elementos não descritos na denúncia e fatos situados fora do período imputado, sem
prévia abertura ao contraditório (e-STJ, fls. 1394-1411).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
apontados vícios, com efeitos infringentes, a fim de viabilizar a tramitação do recurso especial (e-
STJ, fls. 1410-1411).
.
É o relatório
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 669.505/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra nenhum vício, conforme
apontado pelo embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir
matérias já julgadas por esta instância extraordinária, a fim de fazer valer as suas teses recursais.
Nota-se que o embargante se limitou a repetir os termos do agravo regimental,
sustentando, de forma genérica, a existência de omissão.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado:

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios
fundamentos.
Ao manter a condenação do recorrente pelos crimes de receptação qualificada,
associação criminosa e falsidade ideológica, decidiu o Tribunal de origem (fls. 1101-
1108):
"1. Do crime de falsidade ideológica
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

A materialidade e autoria delitivas são comprovadas pelo vasto acervo probatório
constante dos autos, notadamente, pelos seguintes documentos: 1- o relatório de
análise da polícia judiciária no
(ID 377283661, págs.
e ID 377283658,
17/2017
13/20
págs.
), elaborado no interesse da medida de busca e apreensão no 0005260-
01/13
19.2017.4.01.4100, referente às diligências empreendidas nos IP Ls no
e
0403/2017
cumprida na sede da empresa S. F. DE LIMA, descreveu a análise de
0153/2016,
documentos apreendidos no estabelecimento; 2- a Informação de Polícia Judiciária no
(ID 377283663, pág.
); 3- o contrato social da empresa S F DE LIMA
24/2017
4/11
EIRELI, registrada em nome Silvano Ferreira de Lima (ID 377283663, pág.
); 4-
28/29
o espelho do sistema DOF da S F DE LIMA EIRELI (ID 377283663, pág. 35); e 5- o
interrogatório judicial do réu e as provas testemunhais colhidas em juízo (I Ds
377283291 e seguintes; 377283251 e seguintes);
Extrai-se dos autos, que MADEIREIRA MEIRA & TEIXEIRA LTDA – ME também
funcionava no endereço da pessoa jurídica S. F. DE LIMA, conforme esclarecimento
do subscritor do RPJ, informação que é confirmada pela cláusula primeira do ato
constitutivo da empresa S. F. LIMA EIRELI e da terceira alteração contratual da
empresa MEIRA & TEIXEIRA LTDA – ME, bem como pelo recibo de energia em
nome de A. S. MEIRA – ME, com data de leitura de
com endereço
01/06/2017,
coincidente com o da empresa S. F. LIMA EIRELI (ID 377283662, pág. 04).
Além disso, a empresa S. F. DE LIMA EIRELI ME não movimentou nenhuma
espécie florestal no sistema DOF desde a sua constituição até a data da busca e
apreensão,
Contudo, a empresa admitiu e desligou inúmeros funcionários
10/07/2017.
de janeiro de 2016 a maio de 2017, de acordo com o CAGED – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.
Ademais, a pessoa jurídica MADEIREIRA MEIRA & TEIXEIRA LTDA ME (antiga
A. S. MEIRA – ME) consta como irregular no sistema do CTF (Cadastro Técnico
Federal) e como bloqueada desde
no sistema DOF. Todavia, entre os anos
16/06/2017
de 2013 e 2017, a empresa A. S. MEIRA foi destinatária, 60.031,29 m3 de madeira.
Sendo que, na data de apreensão, ela possuía apenas um vínculo celetista, de acordo
com o CAGED.
Nesse contexto, observo que as atividades desta empresa eram complementares, ou
seja, A. S. MEIRA – ME promovia a movimentação do produto florestal tanto no
sistema DOF quanto fisicamente, ao passo que a empresa S. F. LIMA realizava a
contratação, demissão e pagamento de funcionários.
Na busca e apreensão, foram encontrados diversos recibos de pagamento emitidos
pela empresa M F DO A EIRELI ME., de propriedade do acusado, relacionados a
pagamentos de funcionários da empresa S. F. DE LIMA EIRELI – ME. (I Ds
377283661, págs.
e 377283662, págs.
). Os gastos com pessoal pela
19/20
01/08
empresa do acusado totalizaram a importância de R$ 26.791,00 de acordo com a
planilha de ID 377283661, págs.
Além disso, nos contracheques encontrados
19/20.
junto aos recibos, constam, como emitente, a empresa S. F. DE LIMA EIRELI – ME;
e, como beneficiários, os mesmos dos pagamentos efetuados por M F DO A EIRELI.
Na mesma busca e apreensão, foi encontrada uma guia de recolhimento da Prefeitura
Municipal de Campo Novo de Rondônia, correspondente a uma certidão de
viabilidade ambiental da empresa A. S. MEIRA – ME, cujo pagamento foi efetuado a
partir de uma conta- corrente no Banco Bradesco em nome de M F DO A (ID
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

377283662, pág. 5). Além disso, dentre o material apreendido foi encontrada uma
tabela, em que os funcionários da empresa S. F. DE LIMA foram mencionados como
“funcionários Serraria Fabiano”.
O relatório policial descreve que Silvano Ferreira de Lima, proprietário da empresa S.
F. LIMA (segundo o réu), consta entre os funcionários pagos por M F DO A .
Colige-se dos autos que o réu M F DO A administrava tanto a pessoa jurídica S. F.
DE LIMA quanto A. S. MEIRA, utilizadas tão somente para dar saída e
movimentação aos produtos florestais comercializados ilegalmente. Através de sua
EIRELI, ele era o responsável pelo pagamento de despesas de diversas naturezas,
contudo, nenhuma contraprestação era efetivada em prol da EIRELI.
Ressalte-se que, na Operação “Jurerei”, foram apreendidos 256,64 m3 de madeira de
origem ilícita no pátio da madeireira S. F. LIMA EIRELI, que tem a mesma sede com
a pessoa jurídica A. S. MEIRA.
O Relatório policial descreve que também foram apreendidos, documentos e diversos
cupons fiscais, em nome de LIMA & INACIO LTDA, posto de combustível
localizado em Campo Novo de
de cujo M F DO A é cliente, sendo que
Rondônia/RO,
o subscritor do recibo é Silvano Ferreira de Lima. Os cupons fiscais se referem à
aquisição de óleo diesel e gasolina (ID 377283662, pág. 2), no total de R$ 5.303,19.
O material apreendido demonstra que os gastos com combustível, apenas nos meses
de junho e julho de 2017, perfizeram R$ 5.303,19. Já as despesas de pessoal da
empresa registrada em nome de Silvano Ferreira de Lima, em junho de 2017,
totalizaram R$ 26.791,00 (ID 377283661, págs.
).
19/20
Em julho de 2017, os comprovantes com o registro da M F DO A EIRELI ME em
favor da pessoa jurídica S. F. LIMA alcançaram o montante de R$ 11.260,00 (ID
377283662, pág. 1).
Os elementos probatórios constantes dos autos demonstraram que o réu participou
diretamente em inúmeros negócios que envolviam a referida pessoa jurídica,
aparentemente, sem funcionamento em nome próprio. O réu dominava toda a cadeia
de produção comercial, desde a entrada da madeira em sua empresa, serragem do
produto florestal e posterior remessa ao destinatário final.
Restou demonstrado, portanto, que o réu inseriu dados ideologicamente falsos, no
contrato social da empresa S F DE LIMA EIRELI, ao registrar uma interposta
pessoa (“laranja”), Silvano Ferreira de Lima, como proprietário e sócio da
pessoa jurídica, objetivando alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, ocultar que o réu era o proprietário e administrador de fato
da empresa.
Desta forma, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica.
2. Do crime de associação criminosa
A materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de associação criminosa estão
comprovadas, notadamente, pelos seguintes documentos: - relatório de análise da
polícia judiciária no
(ID 377283661, págs.
e ID 18295037, págs.
17/2017
13/20
01/13
); -informação de polícia judiciária no
(ID 377283662, pág. 39); -espelho do
12/2017
sistema DOF da S F DE LIMA EIRELI (ID 377283663, pág. 35); -laudo pericial de
informática (ID 377283664, págs.
); - relatório de análise de polícia judiciária no
29/33
(ID 377283664, págs.
; ID 377283665, págs.
); - relatório da
62/2018
34/34
01/03
polícia judiciária no
(ID 377283166, pág. 6); - interrogatório judicial do réu e
06/2017
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

prova testemunhal colhida em juízo (I Ds 377283291 e seguintes; 377283251 e
seguintes); -interceptações telefônicas produzidas na medida cautelar no 0001817-
60.2017.4.01.4100; e -conversas obtidas com a interceptação telefônica e análise de
aparelho celular apreendido;
Depreende-se dos autos que
M F DO A
o réu
associou-se a Ari Martins, Idair
Martins, Ieric Martins, Oswaldo Kil Witt e Silvano Ferreira de Lima com
"estabilidade", de forma estruturada e ordenada por divisão de tarefas e com
"união de desígnios" para o fim específico de obter vantagens de natureza
patrimonial, pois, na qualidade de administrador de fato da empresa S. F. DE
LIMA EIRELI, desmatou, subtraiu e movimentou madeira extraída ilegalmente
da TI Uru-Eu-Wau-Wau, não incluída no sistema DOF, explorando
economicamente a referida vegetação nativa e utilizando Silvano Ferreira de
Lima como um “laranja”.
Na Operação "Jurerei", apreenderam-se 256,64 m3 de madeira de origem ilícita
localizada no pátio da madeireira de Silvano, além de recibos de pagamentos nos
valores de R$ 15.000,00 e R$ 18.597,00, datados de
e
03/12/2015
20/01/2016,
respectivamente, relativos à compra de madeira em tora realizados pela S. F. DE
LIMA a favor de Idair Martins, relevante membro do grupo criminoso e da família
Martins, amigo de Silvano Ferreira (ID 377283166, pág. 3).
Entre as fotografias retiradas do aparelho celular de Silvano, a Polícia Federal
constatou a imagem de uma relação de funcionários, dentre eles, Silvano Ferreira de
Lima, o que confirma que ele exercia o papel de funcionário na pessoa jurídica (ID
377283664, pág. 27).
M F DO A emitiu doze DO Fs, entre os anos de 2014 e 2016, à destinatária A. S.
MEIRA – ME, conforme o Relatório da Polícia Judiciária no
demonstrando
06/2017,
que ele participava de toda a cadeia de beneficiamento da madeira.
Os áudios e interceptações telefônicas demonstram a existência de vinculo e objetivo
comum entre os corréus, qual seja, a prática de desmatamento no interior da Terra
Indígena Uru-Eu-Wau-Wau e comercialização das madeiras extraídas ilicitamente
para obter vantagens patrimoniais.
Conclui-se que Silvano Ferreira de Lima era o “laranja” de M F DO A e junto com
Ari Martins, Idair Martins, Ieric Martins e Osvaldo Kul Witt, realizavam a remessa de
madeira extraída ilegalmente à serraria S F DE LIMA, propriedade de fato do acusado.
Por sua vez, M F DO A agia como “testa de ferro” das negociações empreendidas
com o grupo capitaneado por Ari Martins, cujo objeto era a extração ilegal na
vegetação existente na TI Uru-Eu-Wau-Wau e a consequente e comercialização do
produto florestal.
A participação de Ari Martins no desmatamento e que a empresa S. F. DE LIMA seria
utilizada no esquema é corroborada pelo depoimento judicial da testemunha Carlos
Rangel da Silva, funcionário do ICM Bio, evidencia.
Desta forma, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de associação
criminosa.
3 Do crime de receptação qualificada
A materialidade e a autoria delitivas, quanto ao crime de receptação qualificada, estão
comprovadas, notadamente, pelos seguintes documentos: - o relatório de análise da
polícia judiciária no
(ID 377283661, págs.
e ID 377283662, págs.
17/2017
13/20
01/13
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

); - interrogatório judicial do réu e prova testemunhal colhida em juízo (I Ds
377283291 e seguintes; 377283251 e seguintes); - informação de polícia judiciária no
(ID 377283663, pág. 39); - espelho do sistema DOF da S F DE LIMA
12/2017
EIRELI (ID 377283663, pág. 35); - interceptações telefônicas produzidas na medida
cautelar no 0001817- 60.2017.4.01.4100; - conversas obtidas com a interceptação
telefônica e análise de aparelho celular apreendido; laudo pericial de informática (ID
377283664, págs.
); - relatório de análise de polícia judiciária no
(ID
29/33
62/2018
377283664, págs.
; ID 377283665, págs.
); - relatório da polícia judiciária
34/34
01/03
no
(ID 377283166, pág. 6), auto de busca e apreensão (ID 377283173, págs.
06/2017
); - auto de infração lavrado pelo IBAMA (ID 377283173, pág. 94); - boletim de
82/86
ocorrência ambiental (ID 377283174, págs.
); - recibos de pagamentos referentes
25/26
à aquisição de madeiras em tora realizada pela empresa S. F. DE LIMA em favor de
Idair Martins, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 18.597,00
(dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais), datados, respectivamente, de
e
- recibos do mês de maio de 2017, com a descrição e
03/12/2015
20/01/2016;
quantidade de madeiras referentes a entregas de toras, em nome de Idair Martins e
“Polaco”; e - recibos de 2016, com a descrição e quantidade de madeiras, referentes a
entregas de madeiras em tora, em nome de Idair Martins, totalizando 50.838 (reais ou
metros cúbicos de madeira) (ID 377283170, págs.
).
45/47
Em especial, a interceptação telefônica e as provas testemunhais comprovam que M F
DO A, proprietário de fato da serraria S. F. DE LIMA EIRELI ME, receptava madeira
extraída de forma irregular do interior da terra indígena pela família Martins (fls.
da medida cautelar n. 1817-60.2017.4.01.4100).
1299/1304
Os depoimentos do senhor Livaldo Rodrigues de Miranda, tanto em sede policial
quanto judicial, confirmaram as constantes invasões ocorridas, através de suas terras,
no interior da terra indígena, corroborando com o conjunto probatório quanto à
receptação de produto ilícito, oriundo da unidade de conservação ambiental.
No sistema DOF do IBAMA (ID 377283663, pág. 35) consta a informação de que a
serraria S. F. DE LIMA EIRELI nunca transacionou madeiras. Contudo, foram
apreendidos 259,64 m3 de toras de madeira desacompanhadas do respectivo registro
no Sistema DOF, no pátio desta madeireira. Além disso, seu efetivo funcionamento é
comprovado pelo registro de empregados no período entre janeiro de 2016 e maio de
2017.
O laudo pericial no
constatou a existência de desmatamento e de subtração
266/2017
ilegal de madeira na TI Uru-Eu-Wau-Wau (ID 377283169, págs.
). Concluiu que
18/28
os danos ambientais foram calculados em R$ 22.757.113,74 (vinte e dois milhões,
setecentos e cinquenta e sete mil, cento e treze reais e setenta e quatro centavos),
tratando-se de uma avaliação subestimada, pois foram considerados somente os
indivíduos comerciais com diâmetro igual ou superior a 50 cm.
Já o laudo pericial no
(ID 377283169, págs.
) verificou que os “os
267/2017
29/39
vestígios encontrados são condizentes com uma exploração intensiva de madeira, não
se tratando de mera extração eventual de indivíduos arbóreos”. Calculou a extensão
mínima dos danos causados à vegetação nativa da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
em 1.699,34 hectares (mil seiscentos e noventa e nove hectares e trinta e quatro ares);
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

e os danos ambientais perpetrados à reserva indígena no montante de R$
28.681.460,52, avaliação também subestimada, pois a análise considerou somente as
espécies florestais comerciais e com diâmetro igual ou superior a 50 cm.
As interceptações telefônicas demonstram ainda que os corréus Ari Martins, Idair
Martins, IericMartins e Osvaldo Kul Witt, movimentavam, constantemente, as cargas
de madeiras ilegalmente extraídas, destinadas à serraria registrada em nome de
Silvano, mas que de fato era administrada pela réu M F DO A .
Em ligação telefônica (ID 2438180), Idair afirmou que carregaria “melancia”, leia-
se, toras de madeira, no dia
mesma data da assinatura do recibo no valor
10/05/2017,
de R$ 15.000,00. Ressalte-se que Idair Martins não possuía autorização ambiental e/ou
planos de manejo que justificassem a venda de madeiras para a S. F. DE LIMA.
Evidencia-se o dolo do réu através das mensagens de grupos do Whatsapp coletadas
do aparelho celular pertencente a Silvano Ferreira de Lima, apreendido na busca e
apreensão, consistentes em diálogos entre o réu e o “laranja” da pessoa jurídica, cujo
assunto principal é a venda e o transporte de madeiras.
Os interlocutores demonstram-se aflitos com eventual fiscalização do IBAMA, e
buscam informações sobre o horário em que o órgão ambiental operaria. Em dado
momento, M F DO A afirma que é melhor trabalharem à noite com as notas fiscais,
“pra ir fazendo bem devagar”. Menciona ainda que a “Federal tá pegando no caba já
não da p levar sem nota”. Em outro diálogo obtido, Silvano e Nelimar, possivelmente,
o responsável pela emissão de notas fiscais, mostram-se preocupados quanto à
movimentação do IBAMA e reclamam da ausência de madeiras para serrar. O
interlocutor Nelimar diz a Silvano que mandou as notas fiscais de M F DO A no e-
mail.
Depreende-se da referida interceptação que o réu era o responsável pelos comandos da
empresa e Silvano era seu funcionário (ID 377283664, págs.
).
21/24
No dia
a empresa A. S. MEIRA ME, que funcionava no mesmo local da
28/08/2017,
S. F. DE LIMA EIRELI, foi autuada pelo IBAMA em razão de ter em depósito
madeira serrada e em toras, no total de 468,087m3, sem licença ambiental outorgada
pela autoridade competente (ID 18306990, pág. 94), demonstrando a ilegalidade da
extração de madeira, objetivando a obtenção de lucro com a sua venda.
Por sua vez, Silvano Ferreira de Lima também foi autuado pela Polícia Ambiental por
ter em depósito madeira oriunda de terra indígena, sendo preso em flagrante como
incurso no
parágrafo único, da
(ID 377283174, págs.
).
art. 46,
Lei no 9.605/98
25/26
A informação de polícia judiciária no
revelou que a empresa S. F. DE LIMA
12/2017
EIRELI, possivelmente, recebia madeira extraída ilegalmente da Terra Indígena pela
família MARTINS.
Do diálogo entre Idair Martins e Elias, em
(ID 377283170, págs.
),
11/05/2017
74/75
depreende-se que Idair extraía toras de forma ilegal.
Ou seja
M F DO A
, a pessoa jurídica pertencente de fato ao réu
, a S F DE LIMA,
sem autorização ou licença ambiental para comercialização de madeira, adquiria
a madeira desmatada da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, retirada da reserva
ambiental pelos membros da família Martins para ser, posteriormente,
.
comercializada na serraria do acusado
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

Desta forma, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação
qualificada, sendo certo que a dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68 do
CP."
Verifica-se que a Corte de origem, após a análise fático-probatória, concluiu pela
efetiva demonstração dos crimes imputados: o réu inseriu dados ideologicamente
falsos, no contrato social de empresa, ao registrar uma interposta pessoa (“laranja”)
como proprietário e sócio da pessoa jurídica, objetivando alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante; associou-se a outros agentes com "estabilidade", de forma
estruturada e ordenada por divisão de tarefas e com "união de desígnios" para o fim
específico de obter vantagens de natureza patrimonial; além disso, a pessoa jurídica
pertencente de fato ao réu, sem autorização ou licença ambiental para
comercialização de madeira, adquiria a madeira desmatada, retirada da reserva
ambiental para ser, posteriormente, comercializada na serraria do acusado.
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição do recorrente pelos crimes de receptação qualificada,
associação criminosa e falsidade ideológica, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Corroboram:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO EM CONTINUIDADE DELITIVA
POR 15 VEZES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 299
E 71, CAPUT, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO AO CRIME
CONTINUADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A
OCORRÊNCIA DE 15 INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a concluir que o
acusado praticou os delitos do
o, inciso VII, da
e do artigo 299 do
art. 7
Lei no 8137/90
Código Penal. Assim, rever tais fundamentos, para decidir pela absolvição do acusado
pela prática do delito do
o, inciso VII, da
uma vez que nenhum
art. 7
Lei no 8137/90,
associado foi induzido a erro, não havendo qualquer comercialização de seguro pela
Associação, ou pelo afastamento da condenação pelo crime de falsidade ideológica,
em razão da ausência de dolo em sua conduta, como requer a parte recorrente, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice
da
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.961.967/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
12/11/2021)
[...]
7. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.945.790/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2022,
22/9/2022.

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E DOSIMETRIA DA
PENA. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 59 E 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. A REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA É RESTRITA A CASOS DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA
ESPÉCIE. O STJ ADMITE A CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES
DISTINTAS PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, SEM
QUE HAJA O IMPEDIMENTO PARA O DESLOCAMENTO DE CONDENAÇÕES
PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 4. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela absolvição dos réus
quanto à receptação, fundamentando a decisão na ausência de provas suficientes para
a condenação, o que impede a revisão em sede de recurso especial devido à Súmula 7
do STJ.
[...]
7. Recurso improvido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.081.486/RJ,
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
Quanto às demais alegações, verifica-se a ausência de prequestionamento, tendo em
vista que o acórdão recorrido não tratou, especificamente, das matérias objeto de
irresignação do recorrente.
Note-se que caberia a oposição de embargos de declaração sobre o tema versado no
especial, sob pena de preclusão. Com efeito, no presente caso, não foram opostos.
Assim, incide à espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema, confiram-se:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
(...).
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de
ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas
corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5. A ausência de juízo de valor expresso pela instância de origem sobre a tese
suscitada impede o exame do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356
do STF, uma vez que o Ministério Público não opôs embargos de declaração
para prequestionar a matéria.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prequestionamento pode ser
considerado fictamente apenas se houver oposição de embargos de declaração
apontando a omissão do tribunal de origem, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

7. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.042.650/RN,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
17/12/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO
EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS,
DE
OFÍCIO.
INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I -
, exsurge dos autos que em nenhum momento foi debatida, no eg.
In casu
Tribunal de origem, a questão suscitada, de modo que a matéria não está
devidamente prequestionada. Com efeito, a defesa não atuou de forma a
viabilizar o conhecimento do recurso especial, com a oposição dos embargos de
declaração para ventilar a tese, acarretando a incidência dos óbices contidos nas
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
II - Sobre o tema, ressalto que, para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, indicadas no recurso analisado, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 454.427/SP,
, situação esta inocorrente in casu.
19/2/2015)
III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo
recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em
vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.101.054/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.
O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência jurisprudencial,
pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de acórdãos,
o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre
os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática
entre estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso.
A propósito:
"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa
ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional. Precedentes."
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.622.044/DF,
julgado em
DJe de
)
5/5/2020,
29/6/2020.

"3. "Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante,
não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
REsp 1.788.559/TO,
julgado em
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
corpus
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no
Rel. Ministra
REsp 1.788.559/TO,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Outrossim, uma vez não opostos embargos de declaração na origem para provocar a
análise de questões tidas por relevantes, conforme destacou o acórdão impugnado, descabe
alegar, no recurso especial, negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Conforme entendimento pacificado, "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado" (AgRg no RHC n. 179.078/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
, como no caso.
28/8/2023)
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB,
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.634.077/SP,
em
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: e7282953-88d1-4ff4-9462-eaa32b80be76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0251081-5
AREsp 2.983.870 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10038220420184014100
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M F DO A
ADVOGADOS
: MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO001214
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO002657
ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO001046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M F DO A
ADVOGADOS
: MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO001214
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO002657
ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO001046
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551128854065155@
2025/0251081-5 - AREsp 2983870 Petição : 2026/0010922-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:29
Código de Controle do Documento: FFAA0E00-D7E4-4ADE-A8C1-4CDB49283758